Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0719652-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por MARCOS VINÍCIUS DA SILVA LIMA em face da decisão (Id 3636963, fls. 70/71) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu pleito ministerial para realização de exame criminológico e identificação do perfil genético do agravante. Compulsando os autos, verifica-se que o objeto do presente recurso é idêntico ao dos autos no 0719649-69.2022.8.07.0000, distribuído anteriormente nesta mesma data, tratando-se, pois, de dupla distribuição. Não deve, assim, ser o presente recurso conhecido e o pedido deverá ser analisado nos autos que foram distribuídos em primeiro lugar. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo em Execução, na forma do inciso III do art. 87 do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 21 de junho de 2022 15:31:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator